Tribunal: STF
Processo: HC 219379
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Sotero Bueno Airis, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 159.507/RO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 9/8/2021 e posteriormente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2°, caput, §§ 3° e 4°, II, da Lei n. 12.850/2013, e 158, § 1°, por dez vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, a competência da Justiça Militar do Estado de Rondônia para processar e julgar os crimes de ameaça e desacato e necessidade consequente de revogação de todas as medidas cautelares decretadas pelo juízo incompetente, inclusive busca e apreensão e prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    Nesse sentido, aduz que 



    “A Corte a quo, a julgar pela manutenção da competência da Justiça Comum, contrariou o seu próprio entendimento sobre a expressão “militar em situação de atividade” contida no art. 9º, inc. II, alínea “a”, do CPM. Inclusive, é contraditória a conclusão das instâncias ordinárias no sentido da inexistência de crime militar, se a própria denúncia afirma que o paciente se valia da autoridade inerente à função militar para a prática dos delitos imputados. 



    Dessa forma, evidenciada a natureza de crime militar, seja próprio e/ou impróprio, é absolutamente incompetente a Justiça Estadual Comum para processamento e julgamento da ação penal que se imputa a prática do crime de ameaças e desacatos contra policiais militares do Pelotão de Cujubim/RO.”



    Por tais motivos, requer o seguinte:



    “i) declarar a incompetência absoluta do r. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes, para processar e julgar os supostos delitos de ameaças e desacatos contra policiais militares lotados no Pelotão de Cujubim (fato 3), e, por conseguinte, seja providenciado o imediato desmembramento dos autos da ação penal n.º 7010988-34.2021.8.22.0002, remetendo-os à Vara da Auditoria Militar de Rondônia, onde, ratificados, ou não, os atos anteriores, o processo prosseguirá, nos termos do art. 102, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 79, inciso I, e art. 108, § 1º, ambos do CPP; e 



    ii) por consequência, sejam revogadas todas as medidas cautelares (prisão preventiva e de busca e apreensão) decretadas nos autos cautelares n.º 0000925-69.2021.8.22.0002 e mantidas na ação penal n.º 7010988-34.2021.8.22.0002, mediante a interpretação do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF c/c o art. 567 do CPP, com a expedição de alvará de soltura do paciente. ”



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. OPERAÇÃO SOLDADO DA BORRACHA. ARTS. 2º, CAPUT E §§ 2º, 3º E 4º, II, DA LEI 12.850/2013, 158, CAPUT E § 1º, POR DEZ VEZES, DO CÓDIGO PENAL, E 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME EM TESE COMETIDO POR MILITAR DA ATIVA DE FOLGA E FORA DE LOCAL DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A matéria relativa à alegação de incompetência do juízo de origem para processar e julgar os crimes de extorsão e organização criminosa, além de representar indevida inovação recursal, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A circunstância de o Militar da Marinha do Brasil encontrar-se de férias não desfigura a sua condição de militar em situação de atividade. Contudo, deve-se conjugar o critério subjetivo (militar em situação de atividade), preenchido no caso concreto, bem como o critério objetivo (violação ao bem jurídico tutelado), o qual não foi preenchido na espécie, porquanto não houve violação da disciplina das Forças Armadas na conduta de suposto desacato a policial militar estadual (CC n. 180.916/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/10/2021). 



    3. Desarrazoada a pretensão de nulidade do presente feito, pois etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.”



    Anoto, de início, que a presente impetração tem por objeto a questão da competência da Justiça Militar do Estado de Rondônia para processar e julgar os crimes de ameaça e desacato a que responde o paciente, pois 



    “os crimes de ameaça e desacato, supostamente perpetrados pelo recorrente, bombeiro militar da ativa, encontram tipicidade nos artigos 223 e 299 do Código Penal Militar, e não na legislação penal comum, motivo porque a competência para processar e julgar especificamente essas infrações é da Justiça Militar estadual e não da Justiça Comum, ainda que sujeito ativo não estiver de serviço.”



    A situação foi assim retratada pelo Superior Tribunal de Justiça 



    “Da atenta leitura dos autos, in casu, o agravante estava fora da situação de atividade, quando foi abordado por uma guarnição da polícia militar, ocasião em que apresentou sua carteira funcional (fls. 237/241). Considerando o modo que, em tese, ocorreram os fatos, a meu ver, correta a decisão do Juízo de Direito ao rejeitar a tese defensiva, tendo em vista que a simples condição de militar, do autor e das vítimas dos delitos, não implica, necessariamente, competência da Justiça castrense. 



    Nesse sentido: a circunstância de o Militar da Marinha do Brasil encontrar-se de férias não desfigura a sua condição de militar em situação de atividade. Contudo, deve-se conjugar o critério subjetivo (militar em situação de atividade), preenchido no caso concreto, bem como o critério objetivo (violação ao bem jurídico tutelado), o qual não foi preenchido na espécie, porquanto não houve violação da disciplina das Forças Armadas na conduta de suposto desacato a policial militar estadual (CC n. 180.916/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/10/2021).



    A corroborar, oportuna a transcrição do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 339/341): 



    [...] 9. Após a alteração promovida no Código Penal Militar (CPM) pela Lei nº 13.491/17, tanto os crimes previstos no próprio CPM quanto aqueles previstos na legislação penal passaram a ser de competência da Justiça Militar, quando praticados por militares. Contudo, não basta a condição de militar para que seja atraída a competência da justiça castrense, pois se exige também o enquadramento em alguma das hipóteses previstas no artigo 9º do CPM. Confira-se: [...] 



    10. No caso sob análise, as instâncias de origem concluíram que o recorrente praticou o crime enquanto civil e não em situação de atividade, em serviço ou em razão da função, o que afasta a competência da Justiça Militar. Posto isto, o Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso. [...]”



    Vê-se, desse modo, que as condutas criminosas de ameaça e desacato imputadas ao paciente não foram praticadas em situação de atividade, em serviço ou em razão da função, mas na condição de civil, o que afasta a competência da Justiça Castrense por força do que preconizado, respectivamente, no art. 124 da Constituição Federal e no art. 9º, inciso II e alíneas, do Código Penal Militar.



    Consoante preconizado pela jurisprudência da Corte, 



    “[a] competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ‘ratione personae’. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente (...) ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, ‘tout court’. E o crime militar, comissível por agente militar (...) só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar (...)” (HC nº 110.185/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório a fim de verificar a presença de todos os critérios necessários para a fixação da competência da Justiça Castrense, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente